Tribunal: STF
Processo: HC 86286
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Alegação de ausência de fundamentação da prisão
preventiva. 2. Sustenta-se que a constrição cautelar teria se
baseado no elemento do "clamor público". 3. O acórdão atacado
apresenta fundamentação suficiente com base em dois argumentos: i)
garantia da ordem pública e ii) conveniência da instrução criminal.
4. Idoneidade do acórdão atacado ainda que tão-somente quanto ao
aspecto da garantia da ordem pública. 5. Precedentes: HC 81416-AC,
1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 28/02/2003; HC 81292-AC,
1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 28/02/2003; HC 83534-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 27/02/2004 e HC 82446-MG, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12/09/2003. 6. Habeas corpus
indeferido